Tribunal: TJDFT
Processo: 0711560-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e bancário. Apelação. Ação monitória. Cerceamento de defesa. Instrução regular do feito. Capitalização de juros. Possibilidade. Fiadores. Vencimento antecipado da dívida. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Analisar se o título que instrui o feito monitório atende aos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa; (ii) determinar se o contrato e os documentos apresentados são suficientes para instruir a ação monitória; (iii) avaliar a legalidade da capitalização de juros pactuada no contrato bancário e (iv) examinar a validade da exigência de garantias e da cláusula de vencimento antecipado da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se aplica o CDC aos contratos de financiamento de capital de giro, uma vez que montante será utilizado no fomento da própria atividade comercial, de modo que não se evidencia o previsto nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Não há cerceamento de defesa quando a petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, indicando a origem do débito, o tipo de contrato bancário, o período de carência e a evolução da dívida, permitindo o pleno exercício do contraditório pela parte ré.
5. O contrato bancário firmado, acompanhado da planilha de evolução do débito, contendo as taxas de juros, multa e juros de mora, atende ao disposto no art. 700, § 2o, do CPC, sendo documento hábil para instruir a ação monitória, conforme entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ.
6. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é válida quando expressamente pactuada, nos termos do art. 5o da MP 2.170-36/2001, do REsp 973.827/RS (STJ) e da Súmula 541 do STJ.
7. A exigência de fiadores, incluindo sócios da empresa devedora, é lícita e não configura excesso de garantia, nos termos dos arts. 818 e seguintes do CC.
8. A cláusula de vencimento antecipado do débito em caso de inadimplência é válida, pois a mora se opera de forma automática (mora ex re), dispensando interpelação prévia, conforme art. 397, caput, do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O contrato de abertura de crédito bancário, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento apto para instruir ação monitória. 2. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. 3. A previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para autorizar a capitalização dos juros. 4. A exigência de garantias fidejussórias, incluindo sócios da empresa devedora, é válida e não configura excesso de garantia. 5. A cláusula de vencimento antecipado do débito em caso de inadimplência é válida, operando-se a mora ex re.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319 e 700, § 2o; CC, arts. 397 e 818; MP 2.170-36/2001, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2316, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 01.07.2024; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 08.08.2012; STJ, Súmulas 247, 539 e 541.